Tribunal: STF
Processo: RE 100127
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO
AQUELES A QUEM A VÍTIMA DEVIA ALIMENTOS. FILHO MENOR. DURAÇÃO
PROVAVEL DA VIDA DA VÍTIMA. IDADE DE SESSENTA E CINCO ANOS. NÃO
E POSSIVEL PRESUMIR QUE, AOS VINTE E CINCO ANOS DE IDADE, A
VÍTIMA NÃO MAIS AUXILIARIA SEU PAI, PRESTANDO-LHE ALIMENTOS.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-602 E SEUS PARAGRAFOS; CÓDIGO
CIVIL, ART-1537. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA, CONDENANDO A EMPRESA
RE A PAGAR PENSÃO AO AUTOR, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA
COMPLETARIA SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE.